Tribunal: TJDFT
Processo: 0738775-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738775-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CESAR DA SILVA COELHO, NIELSEM DA SILVA COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO CESAR DA SILVA COELHO e NIELSEM DA SILVA COELHO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705346-98.2019.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de habilitação dos requerentes, na qualidade de herdeiros da autora da ação, VERA LUCIA CARVALHO DA SILVA, falecida. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse em favor dos agravantes. Cumpre salientar que eventual gratuidade deferida a VERA LÚCIA, falecida, não se estende automaticamente aos seus supostos herdeiros, visto que a gratuidade enseja instituto de natureza personalíssima. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Neste contexto, analisando os autos, denota-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas as declarações acostadas. Impende destacar que, dos documentos acostados aos autos inexiste informação acerca da profissão desempenhada pelos agravantes, assim como também não há documento comprobatório de suas rendas. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira dos recorrentes, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverão os recorrentes carrearem aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator